Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027924-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (RECORRIDO), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1027924-51.2021.8.11.0001

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS CONTESTADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇAS INDEVIDAS – CORTE ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alegou na inicial que, nos meses de julho e agosto de 2021, foi surpreendida com as faturas enviadas pela Recorrente, no montante de R$ 602,96 e R$ 546,25, respectivamente, estas que destoam de sua média de consumo, de valor bem inferior.

Aduz que buscou questionar as cobranças administrativamente junto à concessionária, sem lograr êxito em suas reclamações.

Em que pese tenha sido deferida a tutela de urgência a fim de determinar que essenciais serviços não fossem ceifados pelo não pagamento das faturas sub judice, a autora ainda viu por interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, acusando o descumprimento da liminar.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da Recorrida, quando de sua reclamação inerente ao abrupto aumento acusado na unidade.

Saliento, o laudo emitido pelo IPEM/MT encontra-se datado em 10/11/2021, período em que as contas de energia já se encontravam normalizadas, de modo que o torna inservível para o deslinde da presente demanda, notadamente quando a autora afirma que, em decorrência da fatura de agosto de 2021, procedeu com nova reclamação, de onde, no dia 16/08/2021, equipe da Recorrente foi ao local, regularizando o medidor.

Destaco ainda que, referida alegação não foi impugnada especificadamente pela Recorrente, de onde ainda se encontra em consonância com as informações sistêmicas em que acusa que no dia apontado houve teste no medidor.

Assim, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade das faturas sub judice, determinando a sua retificação para a média do consumo da autora, bem como impôs a condenação da Recorrente a título de dano moral e multa por descumprimento da liminar.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pelo corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Ora, o fornecimento de energia é serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em virtude da cobrança indevida de valores e ocorrência de corte no fornecimento de essenciais serviços.

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – CONDENAÇÃO DEVIDA.

Devida a condenação da Recorrente no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de descumprimento da liminar, vez que ocorrido o corte da unidade calcada nas faturas sub judice.

Registro, diferentemente do apontado pela Recorrente, em consulta ao DJE de 16/09/2021 – Edição no 11064, verifiquei que, tanto ela, como seu causídico foram intimados sobre a extensão da abrangência da liminar (v. pág. 423), não incorrendo em qualquer nulidade a afastar a aplicação da multa imposta.

Como se não bastasse, da análise dos autos, ainda observo que a Recorrente apresentou contestação no dia 23/09/2021, o que a torna ciente da decisão então proferida no dia 15/09/2021, sendo o corte ocorrido apenas no dia 30/09/2021, evidenciando o descumprimento de hígida ordem judicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023